Tribunal: TJDFT
Processo: 0746084-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0746084-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HP ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal (ICMS e multas – R$ 249.130,23), indeferiu tutela de urgência requerida pela executada/agravante para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Alega, em síntese, que: 1) o agravado ajuizou execução fiscal em face da agravante, bem como promoveu anotações de seu nome no registro de protestos e no SERASA; 2) antes da execução fiscal, a agravante já havia ajuizado ação anulatória de débito fiscal, a qual tramita em fase final na 1a Vara de Fazenda Pública; 3) a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sem qualquer análise do fato trazido pela agravante de que há outra ação em curso em que se discute o débito tributário; 4) a conclusão da perícia judicial realizada na ação anulatória foi favorável à agravante, o que denota a alta probabilidade de o débito tributário ser parcialmente anulado e a execução fiscal ser frustrada. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento da ação anulatória (processo n. 0703479-31.2023.8.07.0018). Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Embora a decisão agravada não tenha se pronunciado sobre a prejudicialidade externa da ação anulatória em relação à execução fiscal, ela foi devidamente alegada pela agravante perante o Juízo de origem, o que autoriza o seu exame nesta instância recursal. Ocorre que as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário não contemplam o mero ajuizamento de ação anulatória, conforme art. 38 da Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e art. 151 do CTN, in verbis: Lei 6.830/80 “Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos. CTN “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)” E, no caso, além de não constar informação sobre o depósito do montante integral do débito, a agravante teve indeferida a tutela de urgência requerida naquela ação anulatória para suspender a execução fiscal, nos seguintes termos: “(...) Em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), nota-se que a Execução Fiscal no 0736632-27.2024.8.07.0016 se encontra em estágio inicial e comporta a oposição de Embargos, por meio dos quais é possível obter a suspensão do feito executivo, mediante o que há prática de atos constritivos e nem tampouco expropriativos. A despeito da notícia de anotação junto ao Serasa, decorrente do ajuizamento da ação, a existência de Execução Fiscal em desfavor da Autora não revela, por si só, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do presente processo, mormente diante da possibilidade de enfrentamento da questão no bojo do próprio feito executivo, ou pela via dos Embargos, e do adiantado estágio da presente demanda. (...)” No mesmo sentido: “(...) 3. A suspensão do processo executivo fiscal, na hipótese em que o respectivo crédito está sendo discutido em embargos à execução fiscal, ação anulatória ou declaratória de inexistência da relação jurídico-tributária, está condicionada não só ao oferecimento de garantia idônea, como também à relevância da fundamentação e ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tal como decidido pela Primeira Seção no REsp n. 1.272.827/PE, repetitivo (tema 526) e nos termos dos arts. 919, § 1o, e 921, inc. II, do CPC/2015. (...)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.119.972/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.) “(...) 1. O procedimento de execução judicial para cobrança da Dívida Ativa é regulamentado pela Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), que não prevê a suspensão em caso de interposição de ação anulatória do débito fiscal. Para a suspensão da execução fiscal, deve-se opor embargos à execução, mediante a garantia do juízo, não havendo relação de prejudicialidade entre a execução em curso em a ação anulatória. (...)” (Acórdão 1743603, 0712568-35.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/08/2023, publicado no DJe: 30/08/2023.) Acrescento que a própria agravante reconhece um débito de R$ 62.103,53 e a perícia realizada na ação anulatória (ainda pendente de homologação) lhe foi apenas parcialmente favorável. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator